Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – ORDEM PÚBLICA – PARÂMETROS RAZOÁVEIS.

1) A Recomendação no 62 editada pelo Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia decorrente do novo Coronavírus, dispõe a respeito de medidas propícias a evitar a propagação da doença e a resguardar a saúde de todos que se encontram presos. A própria recomendação estabelece que a adoção de medidas deve priorizar as pessoas mais suscetíveis a complicações decorrentes da infecção, além de delegar ao magistrado a análise da viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dependendo das condições do preso e das razões que o levaram ao encarceramento. Não se trata, portanto, de um instrumento a ser utilizado de forma genérica para a soltura de presos.

2) Demonstrado que o juiz indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou de qualquer outra medida valendo-se não apenas dos critérios da Recomendação no 62 do CNJ, mas pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, paralelamente à adoção de protocolos médicos e sanitários para o sistema carcerário, não há como reconhecer ilegalidade ou constrangimento ilegal a amparar a concessão de ordem no habeas corpus.